Tribunal: STF
Processo: Rcl 40569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (Autos nº 2141421-80.2019.8.26.0000/50001), que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 295 da repercussão geral.
    2. A parte reclamante alega má aplicação da tese fixada no RE 612.360, Relª. Minª. Ellen Gracie, paradigma do Tema 295 da repercussão geral, que trata da possibilidade de penhora de bem de família dado em garantia em contrato de locação. Afirma que há nesta Corte julgados que fizeram distinção entre o citado paradigma e casos em que o bem de família é dado em garantia em contrato de locação comercial (RE 605.709, Rel. Min. Dias Toffoli, relatora para o acórdão Minª Rosa Weber e RE 1.223.149, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Por fim, destaca decisão, proferida pelo Ministro Marco Aurélio na Rcl 35.372 MC, que concedeu pedido liminar em situação semelhante a dos autos.
    3. Em caráter liminar, pede a suspensão do processo principal nº 0009010-25.2018.8.26.0071, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Bauru-SP, bem como do agravo interno nº 2141421- 80.2019.8.26.0000/50001. Ao final, requer que seja determinada a subida do recurso extraordinário.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido
    6. A controvérsia no processo de origem diz respeito à penhorabilidade do bem de família do fiador dado em garantia em contrato de locação de imóvel comercial. A parte reclamante teve negado seguimento ao seu recurso extraordinário com base no Tema 295 da repercussão geral, que assim dispõe: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”
    7. Contra essa decisão, interpôs agravo interno, pretendendo fazer a distinção do caso, tendo em conta o decidido no RE 605.709 (Rel. Min. Dias Toffoli, redatora para o acórdão Minª Rosa Weber), no sentido de ser impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial. O TJSP negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o citado precedente trata-se de “decisão pontual, sem possibilidade de vincular o resultado de outros julgamento”. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIANÇA LOCATÍCIA. BEM DE FAMÍLIA. Constitucionalidade da penhora. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF no Recurso Extraordinário nº 612.360/SP (tema 295). Decisão mantida. Recurso desprovido”.
    8. Não vislumbro teratologia na decisão reclamada. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez nenhuma diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie, paradigma do Tema 295). Portanto, o órgão reclamado pautou-se em precedente, com força vinculante, que é adequado ao caso, pois trata da matéria objeto dos autos, e que ainda não foi revisado por esta Corte.
    9. Anoto que o entendimento firmado no RE 605.709, em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, foi externado em processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, como bem destacou a decisão reclamada. Inclusive, a Primeira Turma do STF, no julgamento do RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que o referido julgado trata-se de posição isolada desta Corte, motivo pelo qual não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. O RE 605.709, ademais, está pendente de julgamento dos embargos de divergência, de modo que a controvérsia ainda não está definida por esta Corte.
    10. Cabe destacar, por fim, que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante, como a alegação de ofensa ao direito objetivo, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.”
    11. Na mesma linha desta decisão, cito as Rcls 38.822-AgR e 39.533-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux; a Rcl 36.419, de relatoria da Minª. Cármen Lúcia; e a Rcl 35.998-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, esta última com a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 295 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à orientação firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 612.360, Rel. Min. ELLEN GRACIE (Tema 295).
    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    13. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator